Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É abusiva a negativa do plano de saúde em autorizar procedimentos de urgência e emergência fundada na existência de prazo de carência superior a 24 horas. Súmula no 597/STJ.
2. É dever do plano de saúde avaliar corretamente o estado de saúde do consumidor, não podendo alegar má-fé do paciente se por ocasião da contratação deixou de exigir a apresentação de exames médicos do segurado. Súmula 609/STJ.
3. A conduta do plano de saúde de negar injustamente o custeio de tratamento médico de urgência/emergência é ilícita e viola os direitos da personalidade do consumidor. A condenação em danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme estabelecido em sentença, é considerada adequada ao caso pela jurisprudência do TJDFT.
4. Negou-se provimento ao apelo do plano de saúde réu.